Tribunal: TJDFT
Processo: 0741538-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE DE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU CONDICIONAR O PROSSEGUIMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO PENDENTE NO SEGUNDO GRAU. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que condicionou o prosseguimento do feito ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0743234-82.2024.8.07.0000, já julgado no mérito, restando pendentes apenas embargos de declaração. Pretende-se o afastamento da suspensão determinada pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o juízo de primeiro grau pode condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado de agravo de instrumento pendente de julgamento definitivo no tribunal, apesar da ausência de efeito suspensivo no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil adota a regra de que recursos não possuem efeito suspensivo, salvo hipóteses legais expressas, razão pela qual, inexistindo suspensão deferida pelo relator, o processo deve prosseguir normalmente.
4. A atribuição de efeito suspensivo compete exclusivamente ao relator do recurso no tribunal, que deve avaliar a probabilidade do direito e o risco de dano grave; ao condicionar o prosseguimento do feito ao trânsito em julgado, o juízo de origem exerce competência que não lhe pertence.
5. A suspensão determinada pelo magistrado de primeiro grau equivaleria, na prática, a conferir efeito suspensivo a recurso pendente no segundo grau, sem amparo legal e em afronta à competência da instância revisora.
6. A jurisprudência da Turma Cível confirma o entendimento de que o condicionamento do prosseguimento da execução à preclusão ou trânsito em julgado de decisão impugnada caracteriza indevida usurpação de competência (Acórdão 1872190, 0709665-90.2024.8.07.0000; Acórdão 1640877, 0725581-38.2022.8.07.0000).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O juízo de primeiro grau não pode condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado de agravo de instrumento pendente no tribunal, por inexistir previsão legal e por constituir usurpação de competência da instância revisora.
2. Inexistindo efeito suspensivo deferido pelo relator, o cumprimento de sentença deve prosseguir, ainda que pendentes embargos de declaração no agravo de instrumento que discute o excesso de execução.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1872190, 0709665-90.2024.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 29/05/2024, DJe 13/06/2024; Acórdão 1640877, 0725581-38.2022.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 16/11/2022, DJe 05/12/2022.